Tribunal: TJDFT
Processo: 0740895-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740895-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: JADIANE PIRES DA SILVA, SAMAMBAIA COMERCIO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NATANAEL JUSTINO DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo recursal à época da interposição do recurso ou a impossibilidade de fazê-lo; ou, se não realizado o ato, promova o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 1 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator